Tribunal: TJDFT
Processo: 0751434-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0751434-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS FIDALGO CUNHA AGRAVADO: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (cheque – R$ 23.485,42), indeferiu a gratuidade de justiça e rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/agravante. O executado/agravante alega, em síntese, que: 1) é idoso e tem apenas a sua aposentadoria como fonte de renda; 2) são impenhoráveis os proventos destinados ao sustento do devedor e de sua família; 3) o crédito executado não possui natureza alimentar; 4) há outros três descontos (dois de 10% e um de 15%) em seu contracheque, provenientes de decisões judiciais, além de empréstimos que comprometem toda a sua margem consignável; 5) a penhora dos proventos para pagamento de dívida não alimentar não pode ultrapassar o limite de 30% da verba líquida. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a imediata suspensão da penhora de 10% em seu contracheque e, no mérito, a sua confirmação, bem como deferida a gratuidade de justiça. Subsidiariamente, caso se entenda por manter a penhora, requer que os descontos somente sejam efetuados após a finalização das penhoras já em andamento. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Embora o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, tal entendimento se dá em caráter excepcional e desde que preservado o mínimo existencial do devedor. E, no caso, o agravante comprova que, embora receba proventos de aposentadoria de R$ 13.435,60, o líquido, todavia, é de apenas R$ 1.684,64 para prover o sustento próprio e da esposa (dele dependente na Declaração de IR). Sendo assim, entendo inviável a penhora de qualquer percentual sobre os proventos do agravante, sob pena de comprometimento do mínimo existencial, o que justifica inclusive a gratuidade de justiça requerida. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, diante da natureza alimentar da verba penhorada. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender a ordem de penhora de 10% do salário do agravante até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator